Tribunal: TJMT
Processo: 1004810-23.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-24
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1004810-23.2020.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. RODRIGO MOREIRA MARINHO
PACIENTE(S)
ALAN JOSÉ DE OLIVEIRA
FELIPE DA SILVA
MAYCON DA SILVA
THIAGO FURLANI DE SOUZA
Vistos, etc...
Vistos, etc...
Por intermédio do petitório de ID 38168965, o impetrante formula Pedido de Reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência reclamada, em razão da suposta necessidade de “preservação da vida e saúde dos pacientes e da própria população carcerária” frente à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), e alega, nesse desiderato, que os pacientes encontram-se reclusos desde 07 de dezembro de 2018, bem assim, que o crime imputado não foi cometido mediante violência e/ou grave ameaça à pessoa, fazendo jus, portanto, ao direito de aguardarem soltos o desfecho da ação penal contra eles instaurada, mormente diante das orientações firmadas incidentalmente pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF n.o 347/DF.
Com efeito, não se ignora que, atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, advogados, visitantes e da população em geral; inclusive mediante a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do CPP, priorizando-se, em suma, idosos, indivíduos que se enquadrem em grupo de risco, mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por menores até 12 anos ou deficientes, pessoas presas há mais de 90 dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa, e detentos recolhidos à unidades prisionais sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do novo coronavírus, sendo tais medidas vigentes, em princípio, por 90 dias.
Por sua vez, no âmbito do Poder Judiciário mato-grossense, a Portaria-Conjunta n.o 247, de 16 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10697) e a Portaria-Conjunta n.o 249, de 20 de março de 2020 (DJe-MT, Ed. n.o 10699), reforçam tal recomendação ao prever aos magistrados o dever de análise acerca da possibilidade de substituição das prisões cautelares pela liberdade provisória, cumulada ou não com providências alternativas dispostas no art. 319 do CPP, bem assim, suspendem os prazos e atos processuais no período de 17/03/2020 a 20/04/2020, como medida temporária de prevenção ao contágio pelo COVID-19 [Novo Coronavírus].
Sucede que, como venho me manifestando em outros pedidos de reconsideração, tal situação é excepcionalíssima e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.
No caso em exame, conquanto a maioria dos pacientes esteja presa há mais de 01 (um) ano – com exceção de Alan José de Oliveira, preso somente em 24/07/2019, trata-se de feito complexo que exigiu (e continua exigindo) a expedição de infindáveis cartas precatórias, sem contar a pluralidade de réus, no total de uma dezena, o que por certo implica no elastecimento da marcha processual, afastando, assim, o espectro do malfadado excesso de prazo, haja vista a incidência, in casu, do princípio da razoabilidade.
Ademais, como consta das informações já constantes dos autos, os pacientes ostentam outros registros criminais, a recomendar a restrição de suas liberdades a bem da ordem pública, ante a aparente periculosidade social que ostentam e o fundado receio de reiteração delitiva.
A Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propõe a reavaliação das prisões cautelares como medida de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, não se constituindo em salvo conduto a todos aqueles que se encontram presos, valendo mencionar, outrossim, que tal normativo sugere sejam priorizados alguns casos específicos, a exemplo dos detentos recolhidos há mais de 90 dias ou que tenham sido acusados da prática de crimes não violentos – como aponta o impetrante ser a hipótese dos pacientes –, porém, continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere, mesmo porque se trata de recomendação, que traduz mero conselho, indicação, e não obrigação.
E na hipótese em tela, por ora, não se verifica elementos concretos aptos a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da prisão possam ser alcançados com a submissão dos increpados ao cumprimento de restrições não prisionais.
De se ressaltar, por fim, que a concessão liminar de habeas corpus, por si só, é de todo extravagante, e a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência é medida ainda mais incomum, tanto que seu cabimento é controverso dentro da doutrina e jurisprudência pátrias, e aqueles que a consideram possível entendem que tem lugar apenas quando patente o risco da demora no julgamento do mérito do writ pelo seu juiz natural – que é o Colegiado, mesmo porque a própria liminar constitui-se em verdadeira ficção jurídica, devendo a apreciação exauriente das causas de pedir aventadas na preambular mandamental ser devidamente promovida pelo órgão fracionário competente, no momento oportuno.
Nesse diapasão, não é demais reiterar que o indeferimento da medida liminar não esgota o provimento jurisdicional almejado com a impetração, pelo contrário, constitui decisão precária e provisória, voltada à análise de ilegalidades flagrantes, teratologias patentes ou abusos de poder manifestos, o que não se revela o caso dos autos.
Diante do exposto, INDEFIRO a instância por nova apreciação do pedido de concessão liminar do writ, e determino à Secretaria Criminal Unificada que abra vista dos autos à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de março de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator